Tribunal: TJPA
Processo: 0864114-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0864114-83.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CELESTE MARIA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL EM VIGOR. DECRETO NÃO PODE REVOGAR LEI. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal para recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, incluindo o pagamento retroativo limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com base na Lei Municipal nº 7.781/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é constitucional a instituição e pagamento da gratificação HPS com base na Lei Municipal nº 7.781/95; (ii) o Decreto Municipal nº 44.184/2004 teria revogado ou substituído a gratificação HPS pelo abono AMAT; (iii) é possível o custeio da gratificação com verbas do SUS; (iv) há violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (v) há litigância de má-fé na conduta do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/95, posterior ao Decreto nº 26.184/93, instituiu legalmente a gratificação HPS, sanando eventual vício de origem normativa.

4. Não há identidade ou sobreposição entre o HPS e o abono AMAT, sendo incabível a substituição da gratificação legal por ato infralegal.

5. A revogação de lei por decreto viola o princípio da hierarquia normativa, sendo inválida tal pretensão.

6. Os repasses do SUS integram a receita corrente líquida do Município, podendo ser utilizados para custeio de pessoal dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. A interposição de apelação com base em interpretação normativa, ainda que superada, não configura má-fé processual, ausente dolo ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, permanece válida e exigível, não podendo ser revogada ou substituída por decreto municipal.

2. O custeio da gratificação pode ser feito com verbas do SUS, desde que respeitados os limites legais da despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso fundado em interpretação normativa controvertida, sem demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X; 169, § 1º; LC 101/00, art. 19; Lei 8.142/90, art. 2º; Lei Municipal nº 7.781/95.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJPA, ApCiv 8294162, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da
Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
CELESTE MARIA DA SILVA LEITE
, servidora pública municipal, objetivando o recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS.

Na origem, a parte autora, auxiliar de consultório dentário lotada na UMS Outeiro, pleiteou o implemento da referida gratificação em sua remuneração, bem como o pagamento retroativo das parcelas, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão da gratificação de 100% sobre a soma do vencimento base e da gratificação de escolaridade, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observando o limite temporal previsto pela Súmula 85 do STJ.

O Município de Belém, em suas razões recursais (ID 23545920), alegou, em preliminar, a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nºs 26.184/93 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por afronta aos arts. 37, X e 169, §1º, da CF/88. No mérito, sustentou a ausência de previsão legal de percentual para pagamento da gratificação HPS, a suposta revogação tácita da vantagem pelo Decreto nº 44.184/2004 (que instituiu o abono AMAT), a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico e a impossibilidade de aplicação do princípio da isonomia para majoração de vencimentos.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença e improcedência total do pedido.

Em contrarrazões (ID 23545922), a recorrida refutou os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e ainda, a condenação do Município por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

DAS INCONSTITUCIONALIDADES DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/92 e N°. 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. ART. 37, INC. X E ART. 169, §1° DA CF/88. VERBAS DO SUS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL. ILEGALIDADE. ART. 2° DA LEI. N°. 8.142/90.

O Município de Belém arguiu a preliminar de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a
Gratificação
de Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar
–
HPS
, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão da
gratificação
pretendida.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e
hospitalar
(
HPS
) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

"Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e
gratificação
de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto."

Assim, de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a
gratificação
de atendimento ambulatorial e
hospitalar
(
HPS
), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a
gratificação
pretendida pela recorrida, vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A
GRATIFICAÇÃO
DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a
Gratificação
de Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar
, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do
Município
de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a
gratificação
instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da
Gratificação
de Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar
, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a
gratificação

HPS
, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim, resta inequívoco que a
gratificação
pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a
gratificação
de atendimento ambulatorial e
hospitalar
(
HPS
), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Outrossim, por uma questão de paralelismo das formas, jamais se pode considerar, do ponto de vista formal, a possibilidade de uma Lei Municipal elaborada mediante processo legislativo democrático, ser revogada unilateralmente pelo gestor municipal por meio de Decreto, inclusive estabelecendo novas condições de pagamento para a
gratificação
de
HPS
. Logo, a alteração para supressão da vantagem, no mínimo deveria ter ocorrido
por Lei, instrumento utilizado para a concessão da vantagem e que é hierarquicamente superior ao Decreto.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

"Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal".

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da
gratificação

HPS
prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da
gratificação

HPS
, afirmando que esta verba foi substituída pelo abono de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

Ademais, pela distinção entre a
Gratificação

HPS
e Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO HPS E ABONO AMAT. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DECRETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença afastou a alegação de inconstitucionalidade da lei e considerou inválida a tentativa de revogação da gratificação por Decreto Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, é válida e constitucional; (ii) analisar a possibilidade de revogação da gratificação HPS pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, que instituiu o abono AMAT;(iii) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal às parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/95 foi regularmente editada pelo Poder Legislativo Municipal, no exercício de sua competência legislativa, e está em consonância com o art. 30, I, da Constituição Federal. A norma estabelece critérios específicos para a concessão da gratificação HPS, vinculada à prestação de serviços em unidades hospitalares e ambulatoriais.

4. O Decreto Municipal nº 44.184/2004, que instituiu o abono AMAT, não revoga a gratificação HPS, pois, conforme o princípio da hierarquia das normas, um decreto não pode revogar ou alterar uma lei. Além disso, o abono AMAT possui natureza e destinação distintas da gratificação HPS.

5. Não há inconstitucionalidade formal ou material na Lei Municipal nº 7.781/95, pois a gratificação HPS não representa aumento remuneratório indiscriminado, mas retribuição específica vinculada à prestação de serviços em condições peculiares, em conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal.

6. O prazo prescricional quinquenal das parcelas vencidas foi corretamente aplicado pela sentença, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802167-91.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO
DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
(
HPS
), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.
HPS
SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA
. (2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-06)

Desta forma, entendo que o ato administrativo que retirou da apelada o pagamento dos valores de
HPS
se deu de modo equivocado, tendo em vista que a superveniência do Decreto n.º 44.184/2004 não possui o condão de afastar do mundo jurídico a Lei Municipal n.º 7.781/1995, e ainda por se tratar de vantagens pecuniárias de naturezas distintas, não havendo identidade, sobreposição ou substituição entre si.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do
Município
. Leia-se:

"Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

[...]

III - Municípios: 60% (sessenta por cento)."

Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da
Gratificação
de Atendimento Ambulatorial -
HPS
, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Portanto, considerando que a "
cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CF, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos{RE 636.359 AgR-segundo, rel. min. Luiz Fux, j. 3-11-2011, P, DJE de 25-11-2011.]
", rechaço a preliminar suscitada de inconstitucionalidades do Decreto Municipal n° 26.184/1993 e da Lei n° 7.781/1995, com base nos fundamentos expostos.

Por fim, no tocante à alegação de litigância de má-fé

suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões
, cumpre rechaçá-la de forma expressa.

Inicialmente, registre-se que a litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado por condutas previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, tais como a alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

No presente caso, o MUNICÍPIO DE BELÉM, ora apelante, limitou-se a exercer seu direito constitucional de acesso à jurisdição e ao duplo grau de jurisdição, trazendo tese jurídica fundada em interpretação normativa – ainda que superada – quanto à aplicabilidade da Lei Municipal nº 7.781/95 e aos efeitos dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004.

A tentativa de impugnar a pretensão autoral com base em argumentos de direito, ainda que posteriormente refutados, não configura, por si só, má-fé processual. O exercício da ampla defesa e do contraditório autoriza a exposição de teses defensivas que, desde que não sejam sabidamente fraudulentas ou temerárias, não atraem a pecha de deslealdade processual.

Por conseguinte, inexiste conduta reprovável apta a atrair a sanção do artigo 81 do CPC. Não há alteração dolosa da verdade, tampouco uso abusivo do direito de recorrer. Trata-se, antes, de divergência interpretativa sobre a legislação aplicável, matéria que por sua própria natureza comporta debates jurídicos em instâncias superiores.

Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação do apelante em litigância de má-fé feito em contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Apresente sucumbência recursal deve ser considerada quando do arbitramento dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II e §11 do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025